Tribunal: TJDFT
Processo: 0748998-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SAE-DF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. TEMA 28 DO STF. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. PARCELAS INCONTROVERSAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Distrito Federal.
2. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, impondo que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC seja utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. 2.1. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. 2.2. Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor.
3. Pela decisão agravada, foi determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos apontados na planilha do Distrito Federal. 3.1. Nos termos do art. 535, § 4o do CPC, havendo impugnação ao valor do débito, o prosseguimento da fase executiva antes da preclusão da decisão pela qual analisada a impugnação deve se restringir ao valor incontroverso. 3.2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
4. Má-fé não pode ser presumida; exige manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da interposição do presente agravo de instrumento, que mais se assemelha ao exercício do direito de defesa da agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.